Tribunal: STF
Processo: AI 70823
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-24
Data de publicação: 1978-02-24

Ementa:
AÇÃO DE DESQUITE. EXCEÇÃO  DE  INCOMPETENCIA.  APLICAÇÃO
DO ART. 7. PAR. 7. DA LEI  DE  INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.
RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DO DIREITO POSITIVO  FEDERAL.  DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.